Tribunal: STF
Processo: ARE 1380107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PAGAMENTO DE ROYALTIES. MUNICÍPIO COM INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DE ORIGEM MARÍTIMA. ART. 20, 1º DA CF. LEI 7.990/89. DECRETO 01/90. PAGAMENTO DEVIDO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.



    - Afasta-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário em relação aos municípios que também receberão royalties nos períodos indicados na inicial. Com efeito, o pedido formulado na inicial refere-se exclusivamente à alegação de indevida supressão de pagamentos de royalties pela ANP em face do autor, devendo a lide se limitar entre o município e aquela. Eventual pleito da ANP de reconhecimento de direito ao ressarcimento de quantias tidas por indevidamente pagas aos demais municípios que recebem royalties deve ser veiculada pela via processual adequada, em ação autônoma.



    - Quanto à prescrição, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, com pagamentos mensais dos royalties devidos, de tal sorte que a prescrição atinge apenas as parcelas que, devidas, não foram pagas há mais de cinco anos quando do ajuizamento da ação. No caso dos autos, há de se destacar que houve interrupção da prescrição com o pleito administrativo, protocolado em 04 de abril de 2007, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, de tal sorte que somente estão prescritos os valores relativos a fevereiro e março de 2002, nos termos da jurisprudência do C. STJ (AgRg no REsp 1385360/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013).



    - O município autor recebia royalties, primeiramente da Petrobrás e posteriormente da própria ANP, em razão de instalação classificada como refinaria de petróleo e gás em seu território. O pagamento se dava na forma do art. 20, § 1º da CF, da Lei nº 7.990/89 e do Decreto 01/91.



    - O município autor recebia regularmente os royalties acima discriminados em razão de instalação constante em seu município, e após a instauração de procedimento administrativo, no ano de 2002, o requerido concluiu como indevido seu enquadramento na modalidade refinaria, razão pela qual cessou os pagamentos até então vigentes. Nos autos do processo administrativo nº 48610.005696/2007-93, constatou-se que a instalação do município se enquadrava na classificação Unidade de Gás Natural - UGN, visto que ali se realiza coleta e transferência do petróleo e do gás natural de origem marítima, de tal sorte que se determinou o enquadramento do Município de Cubatão-SP como beneficiário de royalties por possuir em seu território uma instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de origem marítima.



    - A instalação contida em Cubatão-SP justifica o recebimento, pelo município, dos royalties previstos na legislação acima apontada, fato que foi reconhecido administrativamente pela própria requerida. Nesses termos, ainda que se considere legítima a reclassificação, por meio de nova interpretação dada aos dispositivos que regem a matéria, efetuada pela ANP em 2002, é certo que se afigura ilegal sua conduta de simplesmente cessar o pagamento dos royalties ao município, quando deveria tê-lo, como fez em 2007, reclassificado a instalação e prosseguido com os pagamentos porque, ainda que a seu entender a instalação não cumprisse os requisitos de uma refinaria, consistia em uma UGN, fazendo-o beneficiário de royalties por se enquadrar como instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de origem marítima.



    - Não comporta provimento o recurso de apelação interposto pela ANP, configurando-se, como reconheceu o juízo sentenciante, ilegal a interrupção dos pagamentos mensais efetuados e a negativa de pagamento retroativo proferida no processo administrativo nº 48.610/004782/2008-60.



    - Quanto à verba honorária, considerando o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e adotado por esta Quarta Turma, não podem ser arbitrados em valores inferiores a 1% do valor da causa, nem em percentual excessivo (EDcl no REsp 792.306/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009). Tendo em vista bem como a matéria discutida e o valor da causa, deve ser majorada a verba de sucumbência fixada, pois atinge somente 0,0375% do valor da causa. Assim, conforme a regra prevista no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie, majoro os honorários advocatícios para 1% sobre o valor atualizado da causa.



    - Remessa oficial e apelo da ANP não providos. Recurso do município parcialmente provido, com majoração dos honorários advocatícios."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 20, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Primeiramente, afasto a preliminar de litisconsórcio passivo necessário em relação aos municípios que também receberão royalties nos períodos indicados na inicial. Com efeito, o pedido formulado na inicial refere-se exclusivamente à alegação de indevida supressão de pagamentos de royalties pela ANP em face do autor, devendo a lide se limitar entre o município e aquela. Eventual pleito da ANP de reconhecimento de direito ao ressarcimento de quantias tidas por indevidamente pagas aos demais municípios que recebem royalties deve ser veiculada pela via processual adequada, em ação autônoma.



    (...)



    No caso dos autos, restou incontroverso que o município autor recebia royalties, primeiramente da Petrobrás e posteriormente da própria ANP, em razão de instalação classificada como refinaria de petróleo e gás em seu território.



    O pagamento se dava na forma do art. 20, § 1º da CF, da Lei n° 7.990/89 e do Decreto 01/91, nos seguintes termos:



    (...)



    Como se vê, resta claro que a instalação contida em Cubatão-SP justifica o recebimento, pelo município, dos royalties previstos na legislação acima apontada, fato que foi reconhecido administrativamente pela própria requerida. Nesses termos, ainda que se considere legítima a reclassificação, por meio de nova interpretação dada aos dispositivos que regem a matéria, efetuada pela ANP em 2002, é certo que se afigura ilegal sua conduta de simplesmente cessar o pagamento dos royalties ao município, quando deveria tê-lo, como fez em 2007, reclassificado a instalação e prosseguido com os pagamentos porque, ainda que a seu entender a instalação não cumprisse os requisitos de uma refinaria, consistia em uma UGN, fazendo-o beneficiário de royalties por se enquadrar como instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de origem marítima.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente